Tribunal: CARF
Processo: 10283.902298/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902298/2014-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.232 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.229, de 16 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10283.902297/2014-88, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Aproveita-se parte do Relatório do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório eletrônico
de fl. [...], emitido pelo SCC quando da análise dos PER/DCOMP, por intermédio dos
quais a pessoa jurídica identificada pretendeu utilizar o saldo credor do IPI apurado no
[...] trimestre/[...], pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ n° 59.476.770/0022-
82, no montante de R$ [...], para a compensação de débitos de igual monta, com fulcro
no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902298/2014-22
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

Concluiu o mencionado Despacho pelo DEFERIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO e, consequentemente, pela HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da
compensação, pelos seguintes motivos:
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação parcial da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em [...] (fls. [...]), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em [...], por
intermédio do arrazoado de fls. [...], no qual, em síntese:
relata os seguintes fatos:
“a Procter & Gamble do Brasil S/A efetuou vendas à empresa Procter & Gamble
Industrial e Comercial Ltda, com o destaque do IPI nas notas fiscais referentes às
operações, bem como o registro de tal valor em seu registro de apuração do IPI”;
“de igual forma, as filiais da Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda, ao devolver
os produtos a Manifestante, destacou o valor do IPI referente aos produtos devolvidos,
os quais foram devidamente registrados pela ora Manifestante”.
“em virtude destas operações, em relação as devoluções de vendas, o estabelecimento
da Manifestante registrou o crédito decorrente, após a sua apuração, constatou-se um
saldo credor do IPI, cuja restituição foi requerida nos termos do art. 11 da Lei
n°9.779/99”;
“foi surpreendida com a decisão exarada no Mandado de Procedimento Fiscal
indeferindo parcialmente o direito creditório pleiteado, sob o argumento de que os
documentos fiscais referentes às devoluções de vendas pela Procter & Gamble
Industrial e Comercial Ltda não atenderiam os requisitos legais”.
“em momento algum a Manifestante recebeu cópia de documento emitido pela RFB que
apontasse, especificamente para as PER/DCOMPs acima, quais seriam os documentos
fiscais que não atenderiam os requisitos legais, impossibilitando, assim, a efetiva defesa
de que não houve qualquer irregularidade ou questionar os valores glosados”.
argui, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de
defesa, sob os argumentos de “inexistência da indicação na decisão de quais seriam as
notas fiscais que impossibilitariam o aproveitamento da totalidade dos créditos” e de
que “os apontamentos procedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não
permitem o entendimento do motivo que acarretou o indeferimento do direito
creditório”;
O pondera que, nos termos do inciso II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/72, o
“Despacho Decisório é nulo, uma vez que (i) não apresentou em sua fundamentação
razões para indeferir os créditos pleiteados, acarretando cerceamento do direito de
defesa e (ii) não foi dada à Manifestante oportunidade de, em procedimento de
verificação de créditos, esclarecer pontos entendidos como controversos pela
Fiscalização, de modo que não restassem dúvidas quanto ao seu direito ao crédito”;
cita julgados do CARF no sentido do seu entendimento;
alega, no mérito, a suficiência dos créditos pleiteados, argumentando, em síntese:
“o termo de constatação do MPF n° 08.1.24.00.2014-00520, no qual teria se suportado o
presente Despacho Decisório, narra de forma genérica os fatos supostamente
averiguados, não descrevendo de forma clara o ocorrido”;
depois de reproduzir os itens 1 e 2 do Termo de Constatação Fiscal, menciona que “o
termo citado não menciona claramente quais seriam as notas e quais seriam os supostos
vícios, o que inviabiliza qualquer análise e conclusão do trabalho fiscal realizado,
sobretudo quanto aos valores que foram glosados pelo Despacho Decisório”;
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

devolução e retorno apresentam conceitos distintos, sendo a primeira “caracterizada
quando um estabelecimento recebe o produto/mercadoria de outro estabelecimento (seja
da própria empresa ou de terceiro) e apos o recebimento do produto/mercadoria,
devolve o produto para o estabelecimento que enviou o produto. Ou seja, a operação de
remessa .é anulada em todo ou em parte, apos, os produtos serem recebidos pelo
destinatário”; já o retorno “ocorre quando, por qualquer motivo, o produto/mercadoria
não é entregue ao destinatário. Ou seja, a operação de remessa é anulada em todo, sendo
que os produtos/mercadorias jamais foram recepcionados pelo destinatário”;
somente no caso da operação de retorno é que a legislação determina que conste do
documento original (de remessa) o motivo pela qual a entrega do produto não foi
realizada, constituindo este (o motivo da recusa) a justificativa para duas operações
serem acobertadas e registradas pelo mesmo documento fiscal, na forma dos arts. 453 e
452 do RICMS/SP que transcreve;
a legislação paulista [art. 127, do RICMS/SP], estado em que a Manifestante e as filiais
da Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda emitentes das notas fiscais que
supostamente não atenderiam os requisitos legais se localizam, determina, como regra
geral, que seja indicado apenas o documento de remessa do produto no documento de
devolução;
atendidos, portanto, todos os requisitos legais referentes às operações de devolução, não
havendo como glosar os créditos de IPI solicitados referentes às devoluções de compras
realizadas pela Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda;
anexa, para demonstrar a boa-fé e o cumprimento da legislação, a nota fiscal de
devolução n° 181535, de 14.09.2012 [DOC 03] e a nota fiscal original de venda n°
205939, de 04.09.2012 [DOC 04], indicada no campo “informações complementares”
da nota de devolução.
acrescenta que “ainda que fosse obrigatório e o procedimento correto não tenha sido
adotado, nenhum prejuízo trouxe à RFB, não justificando a glosa dos créditos” e
pondera que “durante a fiscalização, em momento algum a autoridade fiscal fez
qualquer questionamento sobre a existência e validade da operação. Ao revés, a própria
autoridade constatou que as operações foram devidamente registradas, tanto pelas notas
fiscais emitidas, como nos livros fiscais da ora Impugnante”;
sendo a verdade material basilar ao processo administrativo fiscal, não cabe
desconsiderar os créditos uma vez comprovada a sua existência;
concluindo, requer ao final:
Seja declarada a nulidade do despacho decisório em virtude do cerceamento do direito
de defesa;
Sejam reconhecidos os créditos pleiteados e homologada a compensação;
Seja provado o alegado por todos os meios em direito admitidos ou, caso se entenda
necessário, seja determinada diligência fiscal para comprovação dos fatos descritos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Intimada do Acórdão de Impugnação, a empresa ingressou com Recurso
Voluntário alegando:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

 Nulidade - cerceamento do direito de defesa;
 Da suficiência dos créditos pleiteados.
- Pedido
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja declarada a nulidade do v.
acórdão recorrido em virtude do cerceamento ao seu direito de defesa.
Caso V.Sas. não entendam deste modo, requer-se a homologação dos créditos
pleiteados, visto que não há qualquer irregularidade na PER/DCOMP apresentada.
Ainda, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito e pede que, caso os Doutos Julgadores entendam necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar
as alegações que sejam feitas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica,
em 22 de junho de 2016, às e-folhas 429.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de julho de 2016,
às e-folhas 430.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Nulidade - cerceamento do direito de defesa;

Da suficiência dos créditos pleiteados.
Passa-se à análise.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

A Procter & Gamble do Brasil S/A efetuou vendas à empresa Procter &
Gamble Industrial e Comercial Ltda, com o destaque do IPI nas notas
fiscais referentes às operações, bem como o registro de tal valor em seu
registro de apuração do IPI.
De igual forma, as filiais da Procter & Gamble Industrial e Comercial
Ltda, ao devolver os produtos a Recorrente, destacou o valor do IPI
referente aos produtos devolvidos, os quais foram devidamente
registrados pela ora Recorrente.
Em virtude destas operações, em relação as devoluções de vendas, o
estabelecimento da Recorrente registrou o crédito decorrente e, após, a
sua apuração, constatou- se um saldo credor de IPI, cuja restituição foi
requerida nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Decorre o presente litígio da não homologação parcial da compensação
declarada em face da insuficiência do saldo credor passível de
ressarcimento para a extinção integral dos débitos compensados,
motivada, segundo consta do despacho decisório eletrônico, pela glosa de
créditos considerados indevidos em procedimento fiscal.
- Nulidade - cerceamento do direito de defesa.
É alegado às folhas 04 do Recurso Voluntário:
No entanto; a inexistência da indicação nas decisões de quais seriam as notas
fiscais que impossibilitariam o aproveitamento da totalidade dos créditos cerceia
completamente a defesa da Recorrente, sendo inegável que os apontamentos
procedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil não permitem o
entendimento do motivo que acarretou no indeferimento do direito creditório.
Ademais, no mesmo sentido, em que pese a glosa, como a Recorrente não possui
qualquer informação de como os valores glosados foram auferidos não possui
meios para contestar se o valor glosado está correto.
Ora, com o intuito de sanar a nulidade em relação a composição do crédito de IPI
glosado, o acórdão ora combativo, limita-se a afirmar que as notas compõe o
Pedido de Ressarcimento (PER) da Recorrente e a colar imagens acerca dos
créditos (fls. 467/468).
Desta forma, a Recorrente segue sem ter um descrito de quais operações tiveram
o seu crédito de IPI glosado, o que implica em uma inobservância ao Direito
Constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, aplicados também ao
processo administrativo, nos lermos do artigo 5o da Constituição Federal, uma
vez que não foram apontadas quais irregularidades especificamente aplicam-se
ao caso em questão.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu
didatismo, adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro
nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o
do RICARF, a partir das folhas 07 daquele documento:
Cumpre esclarecer, de pronto, a propósito de tais alegações, que a auditoria
realizada pelo Serviço de Fiscalização da DRF/Jundiaí/SP para verificação dos
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

créditos demandados foi consolidada no TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL anexo ao DETALHAMENTO DO CRÉDITO [fl. 394] disponibilizado
ao contribuinte no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br mediante
informação consignada no despacho decisório eletrônico logo depois da
indicação dos seus motivos2 e também após o quadro demonstrativo do valor do
débito consolidado3, juntado, nesta data, por esta Relatora às fls. 405/407 dos
autos para maior clareza. Note-se que as informações no ato decisório são
absolutamente claras e diretas: elas complementam e integram o despacho
decisório. Além disso, não se descuidou no mencionado ato, de indicar o
endereço eletrônico completo para o acesso a tais informações.
Mencionado Termo de Constatação Fiscal foi citado na página 7 da defesa
apresentada [fl. 08 do processo digital], tendo sido, inclusive os seus itens 1 e 2
reproduzidos pelo contribuinte, mostrando-se, portanto, impertinente a alegação
de desconhecimento do motivo que levou ao indeferimento parcial do direito
creditório. Consta dos mencionados itens que o estabelecimento detentor do
crédito cujo CNPJ foi indicado no PER em análise [59.476.170/0022-82] recebeu
Devolução de Vendas de Produção do Estabelecimento, registradas nos CFOP
1.201
e
1.202,
realizadas
às
empresas
CNPJ
01.258.87/0016-64 e
01.358.874/0009-35, também do grupo P & G. Consta, também, que “conforme
‘amostras das notas fiscais de devoluções’ solicitadas à empresa sob ação fiscal,
verifica-se que nenhuma delas possui ‘a causa da devolução’, um dos requisitos
para que o contribuinte tenha direito ao crédito do imposto destacado nos
documentos, nos termos do inciso I do artigo 231 do Decreto n° 7.212/2010
(Regulamento do IPI).
Partindo-se de tais informações, do total mensal das glosas indicadas no
documento intitulado RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
[também anexo ao Detalhamento do Crédito e integrante do despacho decisório]
e recorrendo-se à relação de notas fiscais de entrada informada pela contribuinte
no PER [páginas 20/349, correspondente às fls. 60/389 do processo digital] e
dela se extraindo as notas fiscais atinentes aos CFOPs 1.201 e 1.202 chega-se
exatamente ao montante mensal das glosas, a seguir indicado, correspondente
aos totais mensais do IPI creditado informado pelo contribuinte no PER, na ficha
Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas,
conforme a seguir se demonstra.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

Como alegar, então, desconhecimento de quais notas fiscais não atenderiam aos
requisitos legais [falta de indicação da causa da devolução] se tal informação
consta do próprio PER transmitido pela pleiteante? Ora, se o total glosado por tal
motivo corresponde ao somatório dos CFOPs 1.201 e 1.202 indicados na ficha
Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas, do
PER, isso significa que todas as notas fiscais lançadas na Relação de Notas
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

Fiscais de Entrada constante do PER vinculadas aos respectivos CFOPs [cujo
valor total mensal decorre do somatório das respectivas notas fiscais de entrada]
foram objeto de glosa.
Acrescente-se que após o procedimento de verificação o resultado da fiscalização
retornou para o fluxo eletrônico, tendo sido expedido, daí, o despacho decisório
eletrônico de fl. 393 ora em análise. Se tratando de procedimento eletrônico,
obviamente, não se coaduna com a anexação de documentos físicos ao despacho
decisório, que é complementado pelos demonstrativos que fundamentam as
conclusões sobre o valor do crédito reconhecido [notadamente os
Demonstrativos de Crédito e Débito e de Apuração do Saldo Ressarcível, fls.
394/395, e seus anexos [indicados ao final da página, fl 395 dos autos], dentre os
quais os aludidos Termo de Constatação Fiscal e Reconhecimento do Direito
Creditório], disponibilizados ao sujeito passivo mediante consulta ao sítio
eletrônico da Receita Federal4, com acesso controlado por senha individual ou
certificação digital. Ressalte-se que no cabeçalho que antecede o
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS consta a seguinte
informação: “Este demonstrativo tem por finalidade mostrar os ajustes
efetuados (glosas de créditos, reclassificação de créditos e débitos apurados)
nos créditos e nos débitos informados pelo contribuinte no PERDCOMP. Este
demonstrativo é complementado, quando for o caso, pela Relação De Notas
Fiscais Com Créditos Indevidos - Créditos Por Entradas No Período ou pelo
Relatório Fiscal anexado aos demonstrativos (quando houver procedimento
fiscal realizado junto ao contribuinte). Os créditos e os débitos ajustados, em
cada período de apuração, são utilizados na apuração do saldo credor
ressarcível, exibido no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL.
Desse modo, entende esta Relatora que as informações disponibilizadas ao
contribuinte de forma eletrônica são suficientes para o exercício do amplo direito
de defesa e contraditório, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Ainda
mais se o contribuinte demonstra, na manifestação de inconformidade, o
conhecimento do procedimento fiscal instaurado para verificação do crédito
demandado, reproduzindo, inclusive, em sua defesa, itens do mesmo e
apontando, nas razões de mérito, a irregularidade constatada pela fiscalização.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida.
- Da suficiência dos créditos pleiteados.
Vejamos então o que dispõe o Regulamento do IPI [Decreto 7.212/2010]:
Subseção II
Dos Créditos por Devolução ou Retorno de Produtos
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução
ou retorno, total ou parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30').
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao
cumprimento das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

a.
menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em
seus arquivos;
b.
escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas
e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente,
nos termos do art. 466; e
Não é demais lembrar também o art. 394 do RIPI/2010, que prescreve:
Art. 394. É considerado inidôneo, para os efeitos fiscais, fazendo prova apenas
em, favor do Fisco, sem prejuízo do disposto no art. 427, o documento que:
(...)
II - omita indicações exigidas ou contenha declarações inexatas;
(...)
IV - não observe outros requisitos previstos neste Regulamento.
A glosa dos créditos escriturados relativos a entradas registradas sob os
CFOP 1.201 e 1.202 correspondentes a Devolução de Venda de Produção
do Estabelecimento.
É de se assinalar a afirmação feita pelo TERMO DE CONSTATAÇAO E
DE ENCERRAMENTO DE AÇAO FISCAL, e-folhas 405 e 406:
1. O contribuinte, no ano-calendário de 2012, 2013 e 1? trimestre de 2014 {sob
exame), recebeu "devoluções de vendas" realizadas à empresa PROCTER &
GAMBLE
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
LTDA
-
CNPJ
ng
01.358.874/0016-64, com endereço à RUA FRANCISCO P. DUTRA, n?
2.405, Parte D (mesma planta industrial do estabelecimento sob ação fiscal), sob
o CFOP 1.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento e CFOP
1.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
bem como vendas realizadas à empresa PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E
COMERCIAL
LTDA -
CNPJ
NB 01.358.874/0009-35, com endereço à V
ANHANGUERA, S/N, KM 26,421 SALA 6, PERUS/SP (extinta voluntariamente
em 10/11/2014).
2. Ocorre que, conforme "amostras das notas fiscais de devoluções", solicitadas à
empresa sob ação fiscal, verifica-se que nenhuma delas possui "a causa da
devolução", um dos requisitos para que o contribuinte tenha direito ao crédito
do imposto destacado nos documentos, nos termos do inciso I do artigo 231 do
Decreto n? 7.212/2010 (Regulamento do IPI).
3. Desta forma, procedemos a glosa do valor do IPI destacado nos documentos
de devoluções de produtos sob o CFOP 1.201 - Devolução de venda de produção
do estabelecimento e CFOP 1.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros da empresa, emitidos pela empresa PROCTER &
GAMBLE
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
LTDA
-
CNPJ
n*
01.358.874/0016-64 e pela empresa PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL
E COMERCIAL LTDA - CNPJ N° 01.358.874/0009-35, cujos lançamentos
foram efetuados em seu livro Registro de Entradas e livro Registro de
Apuração do IPI, por falta de quesito legal. Para tanto, elaboramos o
demonstrativo denominado "Análise dos Créditos do IPI declarados em
PER/DCOMP", para cada um dos trimestres-calendários examinados, conforme
abaixo demonstrado:
(Grifo e negrito nossos)
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

Do transcrito se destacam duas conclusões:
1.
Conforme "amostras das notas fiscais de devoluções", solicitadas à
empresa sob ação fiscal, verifica-se que nenhuma delas possui "a causa
da devolução";
2.
Os lançamentos foram efetuados em seu livro Registro de Entradas
e livro Registro de Apuração do IPI.
É alegado às folhas 10 do Recurso Voluntário:
Desta forma, nota-se que as operações de devoluções são reais, e durante a
fiscalização, em momento algum a autoridade fiscal fez qualquer questionamento
sobre a existência e validade da operação. Ao revés, a própria autoridade
constatou que as operações ou foram devidamente registradas, tanto pelas notas
fiscais emitidas, como nos livros fiscais da ora Recorrente.
Documentos e livros que foram fartamente fiscalizados pelas autoridades;
durante a ocorrência da fiscalização, além é claro de que todos os documentos
fiscais são elencados no mesmo PER, a que se refere o acórdão. Note-se que,
caso houvesse um erro na escrituração da nota, o próprio sistema eletrônico veda
o envio do PER.
Sobre o assunto, a recente jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais assim se pronuncia:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 21/05/2008 a 31/05/2008
DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO
DA
PRODUÇÃO
E
DO
ESTOQUE
OU
SISTEMA
EQUIVALENTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e
retornos de produtos tributados está condicionado à comprovação
de escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou de sistema de controle equivalente.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-002.858, Sessão de 26 de
janeiro de 2016)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 30/06/2006 a 30/06/2006
ADESÃO AO PRORELIT. DESISTÊNCIA DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O
QUAL SE FUNDAM OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
A adesão ao Programa de Redução de Litígios Tributários -
PRORELIT, de que trata a Lei n° 13.202/2015 configura
desistência dos recursos administrativos e renúncia ao direito sobre
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

o qual se funda o recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE
PRODUTOS. O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno
de produtos subordina-se à comprovação do reingresso no
estabelecimento bem como à efetiva reincorporação daqueles ao
estoque, mediante a escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, modelo 3, ou de sistema de controle
equivalente.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-005.307, Sessão de 20 de
março de 2018)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
CRÉDITOS BÁSICO DO IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO
OU RETORNO. NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de
estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de
Controle da Produção e do Estoque, não atendia os requisitos
estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por
documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem
ser admitidos como crédito do imposto.
(Acórdão CSRF n° 9303-006.481, Sessão de 13 de março de 2018)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 21/05/2008 a 31/05/2008
DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. LIVRO REGISTRO
DA
PRODUÇÃO
E
DO
ESTOQUE
OU
SISTEMA
EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e
retornos de produtos tributados está condicionado à comprovação
de escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou de sistema de controle equivalente.
(Acórdão CSRF n° 9303-007.048, Sessão de 10 de junho de 2018)
Ao meu sentir a recente jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais zela pela comprovação de escrituração do Livro de
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema de controle
equivalente, quesito que foi atendido consoante a transcrição alhures.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.232 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.902298/2014-22

Atendido esse quesito, inquestionável direito ao crédito da Recorrente.
Por isso, resolve-se baixar em Resolução para que a autoridade
preparadora verifique / analise se ainda notas fiscais em comento estão
escrituradas no Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou de sistema de controle equivalente.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital